Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707726-36.2019.8.07.0005 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: PAMELA PEREIRA DA SILVA, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (id 25118644) que, nos autos da ação de usucapião proposta por PAMELA PEREIRA DA SILVA em face da ora apelante, julgou procedente o pedido para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizado na Quadra 04, Bloco O, apartamento 202, SRL, Planaltina/DF. Pois bem. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o agravo de instrumento n. 0719940-74.2019.8.07.0000 foi distribuído a em. Desa. Nídia Correa, da c. 8a Turma Cível, em 23/09/2019, e está relacionado ao processo n. 0702956-97.2019.8.07.0005, que, por sua vez, fora anteriormente distribuído ao em. Desembargador Robson Teixeira, em 11/03/2021, conforme certidão de id 25134183. Referido processo - n. 0702956-97.2019.8.07.0005 -, por sua vez, vincula-se à presente apelação, n. 0707726-36.2019.8.07.0005, a mim distribuída em 27/04/2021, razão pela qual impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto constata-se a prevenção da c. 8a Turma Cível, e do em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, o que me torna incompetente para processar e julgar a apelação nessa condição. Sendo assim, e considerando o que dispõe o art. 81 do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente recurso, o que faço em favor do em. Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, da c. 8a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, redistribua-se o feito como determinado. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator